Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730328-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SONIA MARIA ANGELINO FERRAZ FONSECA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. REGRAS ESTATUTÁRIAS DIFERENCIADAS PARA HOMENS E MULHERES. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RE 639.138/RS. TEMA 452 – STF. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. 1. De acordo com o recurso repetitivo REsp 1.370.191, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de patrocinadora do fundo de previdência fechada, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação cujo objeto é exclusivamente a revisão do respectivo benefício. Preliminar de denunciação da lide rejeitada. 2. A natureza do pedido é condenatória. Tratando-se de prestação de trato sucessivo ou periódica, a hipótese é de prescrição e não de decadência. O termo a quo é da violação do direito, ou seja, do momento em que era exigível cada prestação. Conforme já asseverado, nos litígios envolvendo entidade de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a concessão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. Prejudiciais rejeitadas. 3. A suplicante embasou sua pretensão no fato das normas do plano distinguir e prejudicar as mulheres que recebem apenas setenta por cento do benefício correto nos casos em que completassem o tempo mínimo para aposentadoria, enquanto os contribuintes homens receberiam a complementação em oitenta por cento. 4. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 639.138/RS - Tema 452), e considerou “inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” RE 639138, Relator(a): Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 5. Nos termos do art. 360, do Código Civil, “Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.” A adesão às regras de saldamento do plano de previdência REG/REGPLAN não configura novação, tendo em vista a ausência da intenção de novar por parte da apelante, que apenas aderiu a um termo de adesão. 6. Cuida-se de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário (art. 927, inciso III, do CPC). 7. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, 125 do Código de Processo Civil, 6o da LC 108/2001 e 1o da LC 109/2001, sustentando a necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, na qualidade de instituição patrocinadora. Argumenta que a FUNCEF é pessoa jurídica completamente autônoma e independente da CEF. Suscita a decadência do direito da recorrida e acresce que a relação jurídica entre as partes já sofreu novação por duas vezes. Pontua diferenças entre o caso em análise e os paradigmas cujos julgamentos consolidaram as teses fixadas nos temas 452 do STF e 943 e 955, estes do STJ. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, indicando violação aos artigos 93, inciso IX, e 202, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Estefânia Viveiros (OAB/DF 11.694). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição da Corte Superior, no seguinte sentido: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). De igual sorte, “ pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado” (AgInt no AREsp n. 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). De igual teor, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.947.674/CE (relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o da LC 109/2001, 6o da LC 108/01 e 125 do CPC, porquanto o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), no sentido de que é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. Confira-se: TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Outrossim, no que tange à indicada contrariedade aos artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, a alegação de ausência de prévia fonte de custeio não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 202 da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). No que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “ o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Portanto, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009